Tribunal: TJMT
Processo: 0001301-47.2012.8.11.0044
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001301-47.2012.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Posse]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS BECKHEUSER - CPF: 184.418.749-72 (APELANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), PASTORIL AGROPECUARIA SANTIAGO S/A - CNPJ: 03.484.110/0001-64 (APELADO), REGINA MARIA DA SILVA MORAES - CPF: 889.214.411-15 (ADVOGADO), NICOLE DA SILVA MORAES - CPF: 032.530.031-32 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), KRISLEYNE FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.664.821-28 (ADVOGADO), VITORIA COSMO DIAS DOS SANTOS - CPF: 054.772.161-74 (ADVOGADO), ISABELA CRISTINA SOARES MARTINS - CPF: 065.362.371-29 (ADVOGADO), CASSIA GABRIELA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 059.045.881-78 (ADVOGADO), JOSE CARLOS BECKHEUSER - CPF: 184.418.749-72 (APELADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), PASTORIL AGROPECUARIA SANTIAGO S/A - CNPJ: 03.484.110/0001-64 (APELANTE), CASSIA GABRIELA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 059.045.881-78 (ADVOGADO), ISABELA CRISTINA SOARES MARTINS - CPF: 065.362.371-29 (ADVOGADO), VITORIA COSMO DIAS DOS SANTOS - CPF: 054.772.161-74 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), CLAUDETE TEREZINHA SOLETTI BECKHEUSER (APELANTE), CLAUDETE TEREZINHA SOLETTI BECKHEUSER (APELADO), CLAUDETE TEREZINHA SOLETTI - CPF: 361.902.849-49 (APELANTE), CLAUDETE TEREZINHA SOLETTI - CPF: 361.902.849-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PERDAS E DANOS. IMÓVEL RURAL. CONFLITO DE DIVISAS E DESLOCAMENTO DE TÍTULOS. CERCA IMPLANTADA FORA DOS LIMITES DO TÍTULO ORIGINÁRIO, COM AVANÇO DE 62,2719 HECTARES. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. REFAZIMENTO DA CERCA E REINTEGRAÇÃO PARCIAL MANTIDOS. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA PRESERVADA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações interpostas por autores e ré contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reintegração de posse para determinar o refazimento da cerca e reintegrar os autores na posse de 62,2719 hectares, indeferindo perdas e danos e fixando sucumbência recíproca (80% autores e 20% ré).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso dos autores deve ser conhecido, diante da alegada ofensa ao princípio da dialeticidade; (
ii
) saber se houve esbulho possessório decorrente da implantação de cerca em desacordo com os títulos originários, justificando reintegração de posse e refazimento da divisa; (
iii
) saber se estão comprovados os danos materiais aptos a ensejar condenação em perdas e danos, bem como se deve ser alterada a sucumbência.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de inadmissibilidade por ausência de dialeticidade foi rejeitada, pois o apelo dos autores impugnou os fundamentos centrais da sentença relativos à prova da posse e à inexistência de comprovação de danos.

4. A prova pericial confirmou que, embora existam deslocamentos entre ocupação fática e registros, a requerida, ao implantar a cerca em abril de 2010, avançou 62,2719 hectares além dos limites de seus títulos originários, incidindo sobre a titulação primitiva vinculada aos autores, o que caracteriza esbulho e legitima a reintegração na faixa delimitada.

5. A determinação de refazimento da cerca é medida necessária para reposicionar a divisa conforme os títulos primitivos e cessar o esbulho constatado, não prevalecendo a alegação de que a cerca já estaria no local correto.

6. O pedido de perdas e danos foi corretamente indeferido por insuficiência probatória, pois boletim de ocorrência e depoimentos não delimitaram, de modo objetivo, extensão do dano, área atingida, parâmetros de produtividade e nexo causal, sendo inviável remeter à liquidação a própria demonstração do dano (
an

debeatur
).

7. Mantida a sucumbência recíproca na proporção fixada, diante do decaimento substancial dos pedidos autorais, e majorados honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso, ainda que reiterativo, enfrenta os fundamentos essenciais da sentença. 2. Configura esbulho possessório o avanço de cerca divisória, comprovado por perícia, em desacordo com os títulos originários, impondo-se o refazimento da divisa e a reintegração na área delimitada. 3. A condenação em perdas e danos exige prova mínima da existência e extensão do prejuízo, não bastando boletim de ocorrência e prova testemunhal genérica, sendo a liquidação destinada apenas à quantificação do dano já demonstrado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 487, I; 1.010, II e III; 85, § 11; 86.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 1000510-84.2018.8.11.0033, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 13.05.2020; TJMT, Apelação Cível n. 0001945-79.2014.8.11.0024, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 14.08.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de
R
ecursos de
Apelação

C
ível
interpostos por
JOSÉ CARLOS BECKHEUSER
e
CLAUDETE TEREZINHA SOLETTI BECKHEUSER
(Autores
-
1ºs Apelantes) e por
PASTORIL AGROPECUÁRIA SANTIAGO S/A
(Ré
-
2ª Apelante) contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Paranatinga nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos, registrada sob o n.
0001301-47.2012.8.11.0044
,
ajuizada por
JOSÉ CARLOS BECKHEUSER e CLAUDETE TEREZINHA SOLETTI BECKHEUSER.

A Sentença, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação de reintegração de posse, somente para DETERMINAR ao requerido o refazimento da cerca para delimitar corretamente seu imóvel, atentando-se ao título primitivo, reintegrando o autor na posse de 62,2719 hectares, nos termos do Laudo Pericial de Ref. 86504535, p. 47.

Por conseguinte,
diante de
sucumbência recíproca, mas em partes desiguais,
redistribu
iu-se

os ônus sucumbenciais para
condenar
o autor ao pagamento de 80% das custas processuais, ficando 20% restantes
para
requerida,
com fulcro

no
art
.
86 do C
PC
, tendo
c
om
o

base 10% do valor atualizado da causa.

Na
origem
, a autora ajuizou a demanda possessória e alegou ser legítima proprietária e possuidora da área denominada "Fazenda Tropical", com 3.025 hectares. Narrou que, em março de 2010, sofreu esbulho praticado pela parte ré na divisa dos fundos, mediante uso de trator de esteira e destruição de lavoura de soja, sob a justificativa de abertura de nova divisa. Postulou a reintegração de posse e indenização por perdas e danos (id.
288360380 - pág. 08
).

Em
contestação
, a parte ré arguiu preliminares e, no mérito, defendeu deter a posse mansa de sua área ("Fazenda Cristo Rei", antiga "Fazenda Santiago") há mais de 30 anos, baseada em títulos originários de projetos da SUDAM. Sustentou que os títulos dos autores estariam deslocados e que não houve invasão, mas sim respeito aos limites do croqui e planta (id. 2883603
80
).

Foi realizada
perícia técnica
, cujo laudo e esclarecimentos concluíram que houve deslocamento dos títulos de ambas as partes em relação à ocupação fática e aos títulos primitivos. O perito constatou que a cerca implantada pela requerida em abril de 2010 avançou 62,2719 hectares sobre a titulação primitiva de Lincoln Alison Pope, antecessor da parte autora.
(id.
288360856 – parte1 / 288360857 – parte 2)

Sobreveio
sentença
que julgou parcialmente procedente o pedido. O magistrado singular consignou que, embora não se reconheça a posse dos autores sobre a totalidade da área pleiteada
(por falta de prova de posse anterior a 2005 em toda a extensão),
a prova pericial confirmou que a ré não alocou a cerca divisória nos exatos limites de seus títulos originários,
invadindo
a referida faixa de 62,2719 hectares. Determinou ao requerido o refazimento da cerca para delimitar corretamente seu imóvel, atentando-se ao título primitivo de
Myria
Agostinha Martins Morales e Lincoln Alison Pope, reintegrando o autor na posse dos 62,2719 hectares. Indeferiu o pedido de perdas e danos por ausência de comprovação da extensão do prejuízo. Distribuiu a sucumbência na proporção de 80% para o autor e 20% para a ré (id. 288360919).

Opostos
embargos de declaração
por ambas as partes. A parte autora alegou erro material no número do processo e contradição/omissão quanto à prova da posse e natureza dúplice da ação (id. 288360921). A parte ré alegou erro material e premissa equivocada, ao sustentar que a cerca já estaria no local correto, além de obscuridade na fixação da sucumbência (id. 288360924).

A
sentença de embargos
acolheu parcialmente apenas o recurso da parte autora para corrigir o erro material referente ao número do processo, rejeitando as demais teses de ambos os litigantes (id. 288360934).

Inconformada, a parte
AUTORA
interpôs
recurso de apelação
, e sustentou que restou comprovada a posse anterior, a turbação e o esbulho ocorrido em 2010, inclusive com destruição de lavoura. Argumentou que a sentença reconheceu o esbulho na área de 62,2719 hectares, mas equivocadamente indeferiu a indenização por perdas e danos. Defendeu que a privação da posse por 15 anos e a existência de lavoura à época (comprovada por Boletim de Ocorrência e testemunhas) justificam a reparação, cujo
quantum
deve ser apurado em liquidação de sentença. Requereu a reforma para procedência total e condenação da ré em perdas e danos e ônus sucumbenciais (id. 288360939).

Igualmente irresignada, a parte
REQUERIDA
interpôs
recurso de apelação
, e aduziu que a determinação de refazimento da cerca parte de premissa fática equivocada, pois a delimitação física já estaria regularizada nos limites preestabelecidos, conforme imagens e laudo pericial. Alegou que a perícia demonstrou que os títulos dos autores estão deslocados e invadem a área da ré em proporção maior. Sustentou a inexistência de posse legítima dos autores e a inaplicabilidade da sucumbência em seu desfavor, invocando o princípio da causalidade (id. 288360945).

Em suas
contrarrazões
ao apelo da ré, a parte
autora refutou
a tese de que a cerca já estaria correta e defendeu a manutenção da ordem de reintegração, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso (id. 288360951).

A
parte ré apresentou

contrarrazões
ao apelo dos autores e suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que a peça recursal seria mera cópia das alegações finais. No mérito, defendeu a manutenção da sentença quanto ao indeferimento dos danos materiais, alegando insuficiência probatória do Boletim de Ocorrência (id. 288360952).

Nesta instância, foi proferido
despacho
que, em atenção ao princípio da não surpresa, determinou a intimação da parte autora/apelante para se manifestar sobre a preliminar de inadmissibilidade recursal por ausência de dialeticidade arguida em contrarrazões (id. 308700864).

Certificou-se o
decurso do prazo
sem manifestação da parte autora (id. 314046360).

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

I – PRELIMINAR DE APELAÇÃO DA RÉ - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Inicialmente, analiso a
preliminar de não conhecimento do recurso dos Autores por ofensa ao princípio da dialeticidade
, suscitada pela Ré em contrarrazões.

A parte recorrida sustenta que o apelo dos Autores se limita a reproduzir os argumentos das alegações finais, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

A dialeticidade recursal exige que o recorrente exponha os motivos de fato e de direito que fundamentam o pedido de reforma da decisão impugnada
(art. 1.010, II e III, do CPC)
. A
mera repetição de argumentos
, por si só, não implica inadmissibilidade,
desde que tais argumentos sejam suficientes para contrapor a
ratio

decidendi
da sentença.

No caso em tela, verifica-se que a sentença fundamentou a improcedência parcial (quanto aos danos e à posse sobre a totalidade da área) na ausência de provas robustas e no tempo de posse.

O recurso dos Autores ataca esses pontos ao
invocar provas testemunhais e documentais (Boletim de Ocorrência) para tentar demonstrar a existência de lavoura consolidada e a viabilidade de apuração do
quantum
em liquidação
.

Portanto, ainda que haja
reiteração de teses
, o recurso cumpre o requisito de impugnação específica,
permitindo o contraditório e a análise do mérito recursal
.

Rejeito
, pois, a preliminar e conheço de ambos os apelos.

II - MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à delimitação física entre as propriedades rurais das partes e à verificação da ocorrência de esbulho possessório, bem como ao direito a perdas e danos.

Pois bem.

O Juízo
a quo
, amparado em prova pericial técnica, concluiu pela parcial procedência da reintegração de posse em favor dos Autores sobre uma área específica de
62,2719 hectares
, determinando o refazimento da
cerca divisória para respeitar os títulos primitivos.

A análise técnica realizada pelo perito judicial foi minuciosa e elucidativa. O laudo pericial
(id. 288360856 – parte1 / 288360857 – parte 2)
constatou que há deslocamento nos títulos de propriedade tanto dos Autores ("Fazenda Tropical") quanto da Ré ("Fazenda Cristo Rei"), em relação à ocupação fática e aos registros imobiliários.

Contudo, o ponto crucial para o deslinde da possessória reside na
identificação dos limites originários e na conduta da Ré ao implantar a cerca divisória em abril de 2010
.

O
expert
atestou categoricamente:

"No entanto, a parte requerida por sua vez, quando da implantação da cerca divisória (abril de 2010) não a alocou nos exatos limites dos seus títulos originários, avançando 62,2719 hectares, sobre a titulação da parte requerida [leia-se:
parte autora
/Lincoln Alison Pope]."
(id. 288360885 - Pág. 4)

Diante da confusão de limites e da disputa possessória baseada em títulos (
posse causal
),
a delimitação conforme os títulos primitivos
(
Myria
Agostinha Martins Morales e Lincoln Alison Pope)
revela-se
o critério mais seguro e justo para solucionar o conflito.

Ficou
comprovado
tecnicamente que a Ré, ao construir a cerca em 2010, desrespeitou os limites de seu próprio título originário, invadindo a esfera possessória dos Autores na referida faixa de 62,2719 hectares.
T
al conduta configura esbulho possessório, legitimando a proteção
interdital
.

A alegação da
Ré/Apelante
de que
"a cerca já existe no local correto"

não se sustenta diante da prova técnica, que identificou o avanço indevido
. A ordem judicial de
refazimento
da cerca é medida imperativa para reposicionar a divisa ao seu local de direito,
cessando o esbulho constatado.
Manter a cerca onde se encontra significaria convalidar a invasão atestada pela perícia.

Portanto, a
sentença deve ser
mantida
quanto à determinação de reintegração de posse dos 62,2719 hectares e ao refazimento da cerca nos moldes do laudo pericial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROCEDÊNCIA - REQUISITOS -
POSSE ANTERIOR - ESBULHO - CONFIGURADOS - SEM DESCONSTITUIÇÃO PELO REQUERIDO - DEPÓSITO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO DE CERCA E QUE AVANÇA SOBRE POSSE DO AUTO
R - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada pelo autor a posse anterior do imóvel, bem assim o esbulho, presentes os requisitos para a proteção possessória pretendida.

(N.U 1000510-84.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020,
Publicado
no DJE 13/05/2020) (
g.n
.)

APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA - REQUISITOS –
POSSE – ESBULHO – CONFIGURADOS – CONSTRUÇÃO DE CERCA QUE AVANÇA SOBRE POSSE E PROPRIEDADE AUTORES APELADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO.
C
omprovado
pelo autor a posse anterior do imóvel, bem assim o esbulho, presentes os requisitos para a proteção possessória pretendida.

(N.U 0001945-79.2014.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019,
Publicado
no DJE 15/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MOVIMENTAÇÃO DE CERCA DIVISÓRIA DE TERRAS. ESBULHO POSSESSÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO
MANTIDA.
[...]

(TJ-GO - AI: 03454707420178090000, Relator.: ZACARIAS NEVES COELHO, Data de Julgamento: 26/01/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/01/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM. RECURSO DOS
RÉUS.
INCONTROVÉRSIA ACERCA DA POSSE ANTERIOR,
DA PERDA DA POSSE E DA DATA DO SUPOSTO ESBULHO. DEBATE LIMITADO À EFETIVA OCORRÊNCIA DO ESBULHO POSSESSÓRIO. RÉUS QUE PROMOVEM A DERRUBADA DE CERCAS E AVANÇAM SOBRE A ÁREA DOS AUTORES. ALEGAÇÃO DE QUE AS MENSURAÇÕES PARA DEMARCAÇÃO DOS IMÓVEIS FORAM REALIZADAS SOB A CIÊNCIA E ANUÊNCIA DOS
CONFINANTES.
DOCUMENTO DE PROVA DA ANUÊNCIA QUE, NO ENTANTO, APRESENTA DATAS DIVERGENTES. TESTEMUNHA QUE, EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO, SE QUALIFICA COMO OUTRA EXTREMANTE DO IMÓVEL E ASSEVERA QUE, EMBORA TENHA ASSINADO ALUDIDO DOCUMENTO, NÃO FOI INFORMADA DE SUA FINALIDADE, NEM DA POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS MARCOS DIVISÓRIOS. DERRUBADA DAS CERCAS QUE CONSTITUI, POIS, ATO UNILATERAL E, ASSIM, PERFAZ O ESBULHO POSSESSÓRIO. DECISÃO ACERTADA.
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. RECORRENTES QUE FAZEM JUS À BENESSE. ACOLHIMENTO DO RECLAMO NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 0011351-68.2016.8 .24.0000, de Urussanga, rel. Saul

Stei
l
, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 03-11-2016).

(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 0011351-68.2016.8.24 .0000, Relator.: Saul
Steil
, Data de Julgamento: 03/11/2016, Primeira Câmara de Direito Civil)

(
g.n
.)

APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL -
MUDANÇA DE CERCA DIVISÓRIA - PROVA DA POSSE - ESBULHO CONFIGURADO - INSPEÇÃO JUCICIAL IN LOCU - PROVA TESTEMUNHAL -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Ação de reintegração de posse movida em decorrência da destruição de cerca limítrofe, para reconstrução de cerca nova. 2
- Retirada dos marcos que serviam de demarcação da terra, e adentramento em terreno vizinho – invasão de área – Esbulho caracterizado. 3- Comprovada a posse do autor, bem como o preenchimento dos requisitos do artigo 927 do Código de Processo
Civil .
4- Inspeção judicial in
locu
, como meio de prova legalmente admitida, o qual encontra-se instituída pelo art. 440 do Código de Processo Civil. 5- Procedência da ação de reintegração de posse mantida.
6- Recurso conhecido e
improvido .
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Eminente Relator.

(TJ-ES - APL: 00002670620108080007, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 21/09/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2015)

(
g.n
.)

POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA
RÉ.
ACERVO PROBATÓRIO QUE AMPARA A PRETENSÃO POSSESSÓRIA DO AUTOR.
EVIDENCIADA A DISPUTA DA POSSE AMPARADA NO TÍTULO DE PROPRIEDADE. NÃO DEMONSTRADA PELA RÉ A PROPRIEDADE DE ÁREA SUPERIOR ÀQUELA QUE CONSTA DO SEU TÍTULO DE PROPRIEDADE. CONSEQUENTE ILEGALIDADE DO AVANÇO DA CERCA DIVISÓRIA. ESBULHO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.
(Apelação Cível
Nº 70055056246, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.:
Mylene
Maria Michel, Julgado em 17/12/2013)

(TJ-RS - AC: 70055056246 RS, Relator:
Mylene
Maria Michel, Data de Julgamento: 17/12/2013, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/01/2014)

(
g.n
.)

No tocante ao
recurso dos Autores
quanto ao pedido de indenização por perdas e danos, melhor sorte não lhes assiste.

Para a condenação em perdas e danos, é imprescindível a comprovação efetiva do prejuízo material sofrido.

No caso concreto, embora haja elementos que apontem para a ocorrência de episódio de conflito na divisa em 2010, como a narrativa de ingresso de maquinário e alegada destruição de lavoura, tais registros, por si,
não suprem a prova mínima do dano material indenizável na extensão pretendida
.

O boletim de ocorrência possui natureza essencialmente informativa e unilateral,
não evidenciando, de forma objetiva, a área efetivamente atingida, o estágio fenológico da cultura, a produtividade esperada, nem o montante financeiro do prejuízo
, elementos indispensáveis para caracterizar dano emergente ou lucro cessante com grau suficiente de certeza.

De igual modo, a prova testemunhal colhida, embora útil para a reconstituição do ambiente de controvérsia e para corroborar a existência de desentendimento possessório,
não delimitou com precisão técnica
(
a
) a metragem/área de lavoura supostamente destruída, (
b
) a data exata e a duração da suposta privação produtiva, e (
c
) os parâmetros objetivos de produtividade e preço, aptos a demonstrar prejuízo patrimonial concreto.

Soma-se a isso que a própria controvérsia dos autos revela quadro de indefinição de limites e deslocamento entre ocupação fática e títulos, circunstância que impõe cautela redobrada para imputação de dano material a uma das partes sem demonstração objetiva de nexo causal e extensão do prejuízo.

A liquidação de sentença, como sabido, presta-se à quantificação do dano
(quantum
debeatur
)
, mas
pressupõe que o dever de indenizar e a existência do dano

(
an

debeatur
)
estejam suficientemente demonstrados na fase de conhecimento.
Não comprovados
, no caso, os
elementos mínimos do prejuízo material e sua extensão
, mantém-se o indeferimento das perdas e danos, por insuficiência probatória.

Por fim, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a sentença observou a proporção de vitória e derrota de cada parte (80% Autores e 20% Ré), o que
se mostra adequado diante do decaimento da maior parte dos pedidos autorais
(reintegração total e perdas e danos),
não havendo reparo a ser feito
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos por
AMBAS AS PARTES,

mantendo a sentença
incólume
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o desprovimento de ambos os recursos,
MAJORO
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos por ambas as partes em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a proporção fixada na sentença.

Por derradeiro,
a fim de evitar a oposição de embargos de declaração com fins de prequestionamento, considero
prequestionada
toda a matéria infraconstitucional e constitucional ventilada nos autos, observado que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026